Tribunal: TJES
Processo: 5038870-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038870-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA ALVES DE LIMA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038870-89.2022.8.08.0024

RECTE.: ERICA ALVES DE LIMA

RECDO.: OI S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Erica Alves de Lima em face de OI S/A, aduzindo a requerente que observou uma restrição pela requerida em seu CPF, por uma suposta dívida no valor de R$ 132,03 (cento e trinta e dois reais e três centavos), referente ao contrato nº 05090532245653, destacando que jamais manteve qualquer vínculo com a mesma. Busca, assim, a retirada da negativação, declaração de inexistência de débito, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 4984589, a demandada destaca que as faturas são encaminhadas para o endereço informado pela autora na inicial e existem registros de ligações para sua irmã, o que afasta a tese de fraude. A requerente apresentou RI no ID 4984615 com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela requerida no ID 4984618.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não trouxe a recorrida em sua impugnação qualquer elemento concreto a contrastar a alegação de hipossuficiência. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Em que pese a aplicação do CDC ao caso em tela, entendo não ser o caso de inversão do ônus da prova. Embora a requerida não tenha juntado o contrato de adesão ao serviço de telefonia móvel, seja através de ajuste formal, seja através de gravação telefônica ou outro tipo de mídia eletrônica, é certo que um fato curioso foi destacado pelo magistrado
a quo
e não impugnado pela autora. Existem ligações registradas para a linha nº (27) 99901-6489, de titularidade da Sra. Rosilda Alves de Lima Viana, irmã da autora, bem como registros de pagamentos. Ora, uma linha teoricamente fraudada não gera, comumente, pagamento das faturas e nem ligações para algum parente. As telas sistêmicas apresentadas não são, realmente, prova absoluta, mas, diante de fartos elementos de credibilidade das mesmas, competiria a recorrente a demosntração da inveracidade daquelas informações, não podendo se limitar a mera impugnação formal. Assim, esses fatos me levam a crer que, de fato, foi a autora quem contratou os serviços e registro, ainda, que a não apresentação do contrato não pode invalidar este reconhecimento em si, quiçá quando se está diante de outras provas que demonstram, com clareza, o vínculo entre as partes.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)